Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1000226-78.2018.8.11.0000
RECORRENTE: NOVANIS ANIMAL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NOVANIS ANIMAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 93249470):
DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONTROLE CONSTITUCIONAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO AO REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – REDUÇÃO INDEVIDA – CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.
1 – É defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, sendo que o limite de sua atribuição é a observação da hipótese de o procedimento administrativo cumprir os preceitos e princípios dispostos na Constituição Federal.
2 – Não há que se falar na violação do princípio da motivação na decisão administrativa, se os fundamentos dispostos são embasados por dispositivos legais, jurisprudências e demais fontes aplicadas no ordenamento jurídico hodierno.
3 – A violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não justificam o afastamento, ou anulação de multa imposta pela autoridade administrativa, entretanto, possibilitam a respectiva redução.
4 – Não há que se reduzir multa cominatória aplicada, na hipótese de o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ser devidamente aplicado e valorado..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1000226-78.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 21/06/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 109785451).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507, 508, 534 e 535, todos do Código de Processo Civil, além da interpretação divergente do artigo 170 do Código Tributário Nacional, sob o argumento, em síntese, que a sentença, transitada em julgado, é liquida e certa, não dependendo de qualquer levantamento ou cálculo das partes, bem como pela inaplicabilidade da lei no 8.672/2007.
Recurso tempestivo (id. 120140450).
Contrarrazões em id. 124993656.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507, 508, 534 e 535, todos do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva que o título executivo é certo liquido e certo.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, ao fundamento que a execução não é em quantia certa, como se vê (id. 93249470):
Na hipótese, incorreta a alegação do Agravante de que se trata de execução de quantia certa, pois restou evidenciado no dispositivo da sentença de que a restituição dos valores deve ser realizada via compensação. Veja-se:
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o pleito inicial. Declaro a ilegalidade da incidência e cobrança do ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica da UC da autora. Condeno o requerido à restituição dos valores pagos pela autora, a título de ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica nos últimos cinco anos, com os consectários legais, devendo tais valores serem compensados com débitos existentes a título de ICMS junto à Secretaria de Estado de Fazenda. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de honários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Isento de custas. Havendo decurso de prazo com ou sem interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo ad quem para o reexame necessário.”
O possuidor de título judicial que declare o direito de compensar deve fazer o pedido administrativo da compensação, não sendo suficiente afirmar que procedeu à compensação com o crédito decorrente de decisão judicial.
A compensação autorizada judicialmente deve observar a apuração dos valores compensados junto à administração tributária, que controlará sua liquidez e certeza, nos moldes do artigo 170, do CTN.
O art. 170, do CTN, é claro ao estabelecer que "A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.".
Da análise dos autos, verifica-se que não houve na decisão determinação da restituição do montante requerido pela Agravante ou homologação dos cálculos, que foram impugnados na impugnação ao cumprimento de sentença conforme Ids 1524425 e 1524427.
Em que pese à alegação da Agravante de que o valor do crédito tributário não foi impugnado no decorrer da ação declaratória, sendo reconhecido por decisão judicial, destaca-se que, a compensação de crédito tributário segue procedimento próprio (Lei no 8.672/2007), o que significa que o juiz pode declarar que o crédito é compensável, porém, a liquidez será apurada pelo agente administrativo, no momento da homologação.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional. Precedentes.
3. Na hipótese, o eg. Tribunal de origem afirmou preenchidos os requisitos exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo. A modificação de tal entendimento exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.950.499/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 535 do CPC/73 - vigente à época, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. Averiguar a presença dos requisitos de liquidez e certeza do título executivo demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, te teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.
4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 900.302/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça